Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-28.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 20.000,00 para cada autor. Insurgência da ré. Ofensas e mácula à imagem dos autores por meio de rede social, mediante utilização de perfis falsos. Nulidade da sentença, afastada. Ré não postulou pela produção de provas em momento oportuno. Magistrado não é obrigado a determinar produção de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 20.000,00 para cada autor. Insurgência da ré. Ofensas e mácula à imagem dos autores por meio de rede social, mediante utilização de perfis falsos. Nulidade da sentença, afastada. Ré não postulou pela produção de provas em momento oportuno. Magistrado não é obrigado a determinar produção de provas em favor das partes. Corrés que forneceram dados de IPs apontando um de propriedade da ré Luciana. Existência de animosidade entre as partes. Conjunto probatório desfavorável à apelante. Indenização a título de dano moral, devida. Valor fixado mantido, a fim de servir de desestímulo para reincidência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.